Tribunal: TJSP
Processo: 0000932-71.2015.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Subtração de aparelho celular – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais,

Ementa:
Furto – Subtração de aparelho celular – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000932-71.2015.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante CLAUDIO
ROBERTO CAETANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-71.2015.8.26.0160 -Voto no
2
VOTO No 22109
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000932-71.2015.8.26.0160 Descalvado
APELANTE: CLAUDIO ROBERTO CAETANO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Furto – Subtração de aparelho celular – Conjunto probatório
desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e
harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas
é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais
têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer
análises preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova
que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 144/145, prolatada pelo MM.
Juiz Marcelo Luiz Seixas Cabral, cujo relatório ora se adota, CLÁUDIO
ROBERTO CAETANO foi condenado como incurso no art. 155, caput,
c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 01 ano, 09 meses e 10 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e de 17 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Observou o Magistrado que o acusado se encontra
preso por outro processo (fls. 145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-71.2015.8.26.0160 -Voto no
3
Inconformado, apelou o réu. Em sede de preliminar,
requer seja submetido ao exame médico no incidente de insanidade
mental. No mérito, busca seja a ação “[...] julgada improcedente em todos
os seus termos”.
Em sede de contrarrazões o Ministério Público
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, fixando-se o regime
semiaberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
A preliminar é, desde logo, rechaçada.
Verifica-se dos autos que, tão logo o ora apelante foi
citado (fls. 88) e apresentada a resposta à acusação (fls. 93), instaurou-
se o exame de insanidade mental para aferir a capacidade do réu (fls. 98)
que fora solicitado pela Defesa (fls. 90).
Instaurada a Portaria (fls. 05 e seguintes do
respectivo apenso), encartaram-se aos autos os quesitos formulados
pelas partes que subsidiariam o referido incidente (fls. 05/09).
Embora devidamente intimado da data em que seria
realizado o exame pericial (fls. 17/18), o acusado deixou de comparecer
(fls. 22). Intimada a Defesa da inércia do acusado, esta não se
manifestou, consoante certidão de fls. 28 (do apenso próprio).
A representante do Ministério Público manifestou-se,
então, pelo prosseguimento do feito (fls. 29 do apenso próprio).
Retomada a marcha processual, designou-se audiência una (fls. 102 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-71.2015.8.26.0160 -Voto no
4
autos principais).
Observa-se, assim, ter a Justiça determinado a
realização do exame de insanidade mental que, só não se concretizou,
porque o réu simplesmente quedou-se inerte. O incidente de insanidade
mental restou prejudicado, assim, por ato exclusivo dele.
No mérito, o apelo tampouco merece prosperar.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação do acusado pelo crime de furto simples tentado foi bem
decretada e veio embasada em substancioso acervo probatório.
Segundo restou apurado, na ocasião, o ora apelante
teria subtraído um aparelho de telefonia celular, marca “LG”, avaliado em
R$ 800,00, de propriedade de Priscila Mara Starnini.
O acusado teria adentrado nas dependências da
Unidade de Saúde da Família “Alindo Zóia”, local de trabalho da vítima. O
sentenciado, ao visualizar o referido aparelho sobre o balcão de
atendimento, teria, então, se apoderado do bem, e deixado o local.
A testemunha Alexandre Benine estaria aguardando
sua esposa do lado da “USF”, oportunidade em que visualizou o apelante
sair correndo do local na posse do aparelho de telefonia.
Questionado pela testemunha, o sentenciado teria
saído correndo do local, pelo que acabou sendo perseguido; alcançado
por ela , foi detido, tendo sido recuperado o bem.
Conquanto tenha sido ofertada denúncia dando-o
como incurso no art. 155, caput, do CP, entendeu o Juiz de 1o Grau
operar a desclassificação da conduta para sua modalidade tentada: “nos
termos da jurisprudência pacífica, não havendo posse mansa, o crime
ficou na esfera tentada” (fls. 145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-71.2015.8.26.0160 -Voto no
5
A materialidade da subtração restou perfeitamente
demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 18, de
avaliação de fls. 19 e pelo farto conjunto probatório testemunhal (mídia
digital lançada no corpo dos autos).
Tanto em solo Policial, quanto em Juízo, o acusado
permaneceu silente (fls. 08 e mídia digital de fls. 148).
Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
descreveu, com efeito, a dinâmica dos fatos de forma coesa.
Esclarecendo que (mídia digital de fls. 148 e fls. 144/145 da r. sentença):
Era final de expediente na unidade de saúde em que
trabalhava, estando aberto somente um portão lateral.
Enquanto fechava o prédio, deixou o seu celular sobre o
balcão e ouviu "volta aqui, você pegou o celular". Quando foi à
frente, o acusado passou correndo e se trancou na sala de
curativos. A polícia foi acionada e o celular estava com o réu.
Soube por Alexandre Benine, esposo de outra funcionária, que
foi ele quem gritou, pois viu o réu na posse do aparelho. Ele se
assustou e como não tinha por onde sair, voltou ao prédio e se
trancou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do
ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-
las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do
réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-71.2015.8.26.0160 -Voto no
6
demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto. 2
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi
lançado pelo Juízo a quo.
As penas foram, conquanto não impugnadas,
corretamente dosadas e fundamentadas, não comportando reparos.
(a) atentando-se ao quanto disposto no art. 59 do CP,
as penas-base foram fixadas em 02 anos de reclusão e em 20 dias-
multa, em razão do mau antecedente específico (certidão de fls. 126,
com trânsito em julgado para as partes) e pelas circunstâncias do crime,
sob a seguinte e adequada fundamentação, a fls. 145:
O acusado possui maus antecedentes por roubo majorado
(autos 0002263-35.2008, certidão de fls. 126). Não se trata de
um crime qualquer, mas sim de um ato de extrema gravidade,
daqueles que mais atormenta a nossa sociedade nos tempos
atuais. Além disso, a vítima trabalhava em uma unidade
pública de saúde, local destinado a auxiliar a população.
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-71.2015.8.26.0160 -Voto no
7
Mesmo assim, o acusado não se privou de tolher o patrimônio
de uma pessoa que o ajudaria se fosse necessário. Isso
agrava a conduta por demonstrar a sua personalidade.
(b) na segunda fase, foram elas elevadas de 1/3, em
virtude da presença da agravante da reincidência específica (certidão de
fls. 48), perfazendo 02 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa.
(c) na terceira e derradeira etapa, as penas foram
reduzidas de 1/3, em virtude da presença da causa de diminuição
prevista no art. 14, II, do CP, restando as sanções finalizadas em 01 ano,
09 meses e 10 dias de reclusão e em 17 dias-multa.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
O regime inicial para cumprimento de pena,
conquanto não impugnado, deve ser efetivamente o fechado, uma vez
que as particularidades do caso em apreço denotam a necessidade de
serem adotadas medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização do réu, não apenas para assegurar a tranquilidade e a
segurança do corpo social diante do crescente aumento da criminalidade
violenta, como para não colocar em risco o próprio processo de
recuperação do sentenciado.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso interposto pela Defesa em favor de CLÁUDIO
ROBERTO CAETANO, restando mantida a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-71.2015.8.26.0160 -Voto no
8
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator